Tribunal: STF
Processo: HC 232277
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 782.937/SP), assim ementado (eDOC.07):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA COLETIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Esta Corte possui orientação de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. 2. Não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada. 3. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade da infração disciplinar demandaria o reexame de matéria probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Alega o impetrante, em suma, que: a) a decisão ora impugnada padece de vício, tendo em vista que o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta grave que lhe fora imputada e nem participou das oitivas das testemunhas; b) o prejuízo decorrente da alegada nulidade é presumido; c) não há provas de que o paciente tenha contribuído para o dano encontrado, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro não admite punição ou responsabilização coletiva, subsidiária ou sucessiva; d) houve desproporcionalidade na punição com a falta disciplinar, que deveria ser desclassificada para a de natureza média.



    Em razão do exposto, requer “seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Observo que a matéria ora suscitada não foi analisada pelo STJ, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente